Tribunal: TJSP
Processo: 1051167-45.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE, EMBORA ADOTANDO ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA, AFASTOU-SE DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. REJULGAMENTO EM 2o GRAU, NOS LIMITES DO PEDIDO DEDUZIDO PELOS IMPETRANTES. PRETENSÃO EM DESCOMPASSO COM A DIRETRIZ TRAÇADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1113), ENSEJADORA DA DENEGAÇÃO DO "WRIT". APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE, EMBORA ADOTANDO ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA, AFASTOU-SE DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. REJULGAMENTO EM 2o GRAU, NOS LIMITES DO PEDIDO DEDUZIDO PELOS IMPETRANTES. PRETENSÃO EM DESCOMPASSO COM A DIRETRIZ TRAÇADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1113), ENSEJADORA DA DENEGAÇÃO DO "WRIT". APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. REMESSA OFICIAL PREJUDICADA.